Tribunal: TJDFT
Processo: 0719245-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719245-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: RAMON DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração, pois o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso já foi devidamente analisado. Brasília, 4 de julho de 2022 11:33:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador